Tribunal: TJPA
Processo: 0802022-95.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802022-95.2024.8.14.0032

APELANTE: MARIA LEONADI ARAUJO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. CONTA VINCULADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTA MÁ GESTÃO DA CONTA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS ALEGADOS DESFALQUES MEDIANTE EMISSÃO DE EXTRATO ANALÍTICO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP e extinguiu o feito com resolução do mérito. A autora sustenta que a ciência inequívoca das alegadas irregularidades somente ocorreu com a obtenção, em 12/09/2024, de extrato analítico e microfichas da conta, razão pela qual requer o afastamento da prescrição e o retorno dos autos para exame dos pedidos indenizatórios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão ressarcitória relativa a desfalques e falhas na administração de conta vinculada ao PASEP corresponde à data do saque ou à data em que o titular, comprovadamente, toma ciência das irregularidades; e (ii) estabelecer se, afastada a prescrição, deve ser desconstituída a sentença para retorno dos autos à origem, a fim de que sejam apreciadas as demais questões de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.150 do STJ fixa que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

A tese repetitiva também estabelece que o termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao programa.

A teoria da actio nata, em sua dimensão subjetiva, exige prova do momento em que o titular reúne condições objetivas de conhecer a lesão, sua extensão minimamente identificável e o sujeito passivo da pretensão.

O simples saque do saldo da conta em 06/04/2005 não comprova, por si só, ciência inequívoca dos alegados desfalques, da ausência de aplicação correta de rendimentos ou da suposta má gestão da conta vinculada.

A emissão do extrato analítico em 12/09/2024 constitui o marco documental idôneo para exteriorizar e comprovar a ciência das movimentações pretéritas da conta reputadas irregulares pela autora.

Fixado o termo inicial da prescrição em 12/09/2024, a ação ajuizada em 28/10/2024 foi proposta dentro do prazo decenal, o que afasta a prescrição reconhecida na sentença.

Como a sentença extinguiu o feito exclusivamente com fundamento na prescrição, sem exame exauriente das demais questões materiais, impõe-se sua desconstituição, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento e apreciação dos pedidos remanescentes.

III.
DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e falhas na administração de conta vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição, nas ações dessa natureza, coincide com a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência das irregularidades, e não, automaticamente, com a data do saque. 3. A emissão de extrato analítico apto a revelar as movimentações da conta constitui prova idônea da ciência inequívoca dos alegados desfalques. 4. Afastada a prescrição reconhecida na sentença que extinguiu o feito sem exame das demais questões de mérito, os autos devem retornar à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; CPC, art. 932, V, “c”; CPC, art. 373, § 1º; CDC, art. 6º, VIII; Código Civil, art. 205; LC 08/1970, art. 5º; RITJPA, art. 24, XIII, “q”; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XII, “c”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.150; STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 26.06.2020; STJ, AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 23.06.2021; STJ, REsp 1.802.521/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0800792-78.2024.8.14.0012, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 01.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021.8.14.0013, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; TJPA, Apelação Cível nº 0801273-38.2024.8.14.0013, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, Apelação Cível nº 0801806-94.2024.8.14.0013, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes; TJPA, Conflito de Competência nº 0812305-79.2024.8.14.0000, j. 07.11.2024; TJPA, Conflito de Competência nº 0801690-93.2025.8.14.0000, j. 06.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MARIA LEONADI ARAUJO DA SILVA
contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos material e moral movida em face de
BANCO DO BRASIL S/A.
, a qual extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão deduzida.

No apelo, a recorrente busca a reforma da sentença para afastar a prescrição e obter o julgamento de procedência dos pedidos formulados na petição inicial, consistentes na reparação de danos materiais e morais relacionados à suposta má gestão de conta vinculada ao Pasep.

Aduz que propôs a demanda originária com o objetivo de compelir a instituição financeira a ressarcir “as diferenças de cotas devidos por força da correção monetária, juros e resultado líquido do valor depositado em sua conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)”, em decorrência de “má gestão e desídia” do banco na administração da conta individualizada.

Narra que instruiu a inicial com documentos que reputa comprobatórios da verossimilhança das alegações, especialmente extratos da conta Pasep nº 1.701.042.427-4, compostos por microfichas referentes ao período anterior a 1999 e extrato analítico on-line a partir de 1º/07/1999.

Segundo afirma, tais documentos evidenciariam “a inexistência do detalhamento das aplicações dos índices de correção dos valores depositados”, além de demonstrar que “o saldo SATU de 18/08/1988 (microfichas) simplesmente desapareceu da conta do seu titular e ressurgiu sem qualquer logicidade como valor de ‘saldo histórico’ no demonstrativo on line”. Defende, assim, que houve falha na administração da conta vinculada ao Pasep.

Em reforço, argumenta que, nos termos do art. 5º da LC 08/1970, compete ao Banco do Brasil a administração do Pasep e a manutenção das contas individualizadas de cada servidor, mediante comissão de serviço, de modo que eventual responsabilidade por saques indevidos, desfalques, ausência de aplicação de índices de juros e correção monetária ou deficiência na prestação de informações recai sobre a instituição financeira gestora. Assinala que a controvérsia não versa sobre índices definidos pelo Conselho Gestor do Fundo, mas sobre a conduta do próprio banco na gestão da conta, razão pela qual sustenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

A recorrente rebate, ainda, eventual alegação de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1150
, segundo o qual o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder em ações que discutam falha na prestação do serviço relativo a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa. Defende, por isso, que não há litisconsórcio passivo necessário com a União, nem deslocamento da causa para a Justiça Federal.

Ao impugnar especificamente a sentença, a apelante informa que o juízo de origem reconheceu a prescrição decenal da pretensão, por entender que o termo inicial do prazo prescricional teria ocorrido em 06/04/2005, data em que ela efetuou o saque do valor existente em sua conta Pasep, concluindo que a ação, ajuizada em 28/10/2024, foi proposta após o decurso de mais de dezenove anos. A insurgente, contudo, assevera que tal conclusão contraria o precedente vinculante firmado no Tema 1150 do STJ, especialmente no ponto em que estabelece que “o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Com base na teoria da
actio nata em sua vertente subjetiva
, a apelante sustenta que a ciência inequívoca dos alegados desfalques somente ocorreu em
12/09/2024
, data em que recebeu do Banco do Brasil os extratos e microfichas com o histórico das movimentações de sua conta Pasep. Afirma que apenas nesse momento teve acesso aos elementos necessários para identificar a lesão, sua extensão e a suposta irregularidade da gestão bancária, não sendo possível presumir que, à época do saque ocorrido em 2005, já detinha conhecimento suficiente sobre eventual violação de seu direito. Destaca, nesse sentido, que não havia extratos disponibilizados nem informações claras e precisas aptas a permitir a constatação da irregularidade.

A apelante acrescenta que, em se tratando de conta Pasep, a situação é distinta da conta bancária ordinária, pois as movimentações não eram livremente acessíveis aos titulares, havendo, segundo narra, centralização da gestão pelo Banco do Brasil e obstáculos burocráticos para acesso às informações. Menciona precedentes do STJ sobre a teoria da actio nata e transcreve trechos do julgamento do Tema 1150, enfatizando a inclusão do termo “comprovadamente” na tese repetitiva para demonstrar a necessidade de prova da ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques. Também faz referência a julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, em caso semelhante, teria afastado a contagem do prazo prescricional a partir do saque e adotado como marco inicial a data da ciência inequívoca dos desfalques.

No mérito recursal, sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação mantida com a instituição financeira, com fundamento na Súmula 297 do STJ, e requer a inversão do ônus da prova, seja com base no art. 6º, VIII, do CDC, seja à luz do art. 373, §1º, do CPC, sob o argumento de hipossuficiência técnica e maior facilidade do banco em produzir prova acerca da regularidade da movimentação e remuneração da conta Pasep.

Defende, ainda, a responsabilidade civil objetiva do Banco do Brasil, à luz da teoria do risco criado e da legislação consumerista, afirmando que a instituição, remunerada por comissão de serviço, tinha o dever legal de administrar adequadamente os valores depositados, aplicar os índices de atualização monetária e juros cabíveis e prestar informações transparentes ao titular da conta. Alega que tal obrigação não foi observada, notadamente porque “o creditamento da atualização monetária, dos juros e o resultado das operações financeiras” não teria sido devidamente explicitado, e porque o saldo existente a partir do SATU de 19/08/1988, no valor de CZ$ 94.944,00, não teria sido corretamente recomposto. Segundo a recorrente, os documentos anexados evidenciam o desaparecimento do referido saldo e sua reaparição, sem explicação lógica, como “saldo histórico” no demonstrativo on-line.

A partir dessas premissas, assevera estar configurado o dano material, afirmando fazer jus ao recebimento das diferenças decorrentes de correção monetária, juros e outros encargos incidentes sobre sua conta Pasep, no montante de
R$ 39.615,39
, conforme planilha de cálculo juntada. Sustenta também a ocorrência de dano moral, ao argumento de que a conduta do banco frustrou legítima expectativa de perceber valor condizente com os longos anos de serviço público prestado, extrapolando mero aborrecimento cotidiano e ensejando reparação no valor de
R$ 10.000,00
.

Por fim, a apelante requer: o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastando-se a prescrição reconhecida em primeiro grau; o julgamento de procedência da ação para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 39.615,39, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária a partir da citação; a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, igualmente com juros e correção; a condenação da parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação; a inversão do ônus da prova; a concessão ou manutenção da justiça gratuita; e a prioridade de tramitação, em razão de sua idade. Prequestiona, ademais, dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins recursais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube a relatoria ao Des.
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
, que proferiu decisão DETRMINANDO a redistribuição do presente recurso a um dos Desembargadores integrantes das Turmas de Direito Público.

O feito foi redistribuído à minha relatoria.

Proferi decisão monocrática suscitando
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA – Id. 23412963.

MARIA LEONADI ARAUJO DA SILVA por meio de seu patrono peticionou nos autos pugnando pelo levantamento da suspensão do feito informando que o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará no julgamento do Conflito de Competência 0812305-79.2024.8.14.0000 de 07/11/2024 (DOC.12) e no Conflito de Competência 0801690-93.2025.8.14.0000 de 06/05/2025 (DOC.13) assentou, à unanimidade dos votos, o entendimento de ser da competência das Turmas de Direito Público para o julgamento das demandas relativas a valores do Pasep dada a natureza pública da relação jurídica – Id. 28681948.

Considerando que a competência da matéria deste voto já encontra-se pacificado nesta Corte de Justiça passo a apreciá-lo.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação Cível.

Antes de analisar o mérito do presente recurso de apelação entendo necessário informar que o feito encontra-se perfeitamente instruído para análise e julgamento, não subsistindo qualquer óbice processual ao exame do mérito recursal.

A controvérsia atinente à competência para apreciação das demandas relacionadas ao PASEP já foi dirimida pelo Tribunal Pleno desta Corte, que assentou, em julgamentos de conflitos de competência, o entendimento de que tais causas se inserem na competência das Turmas de Direito Público, em razão da natureza pública da relação jurídica subjacente. Superada, pois, a questão da competência no âmbito interno deste Tribunal, e estando os autos devidamente aparelhados com os elementos necessários à formação do convencimento jurisdicional, impõe-se o regular prosseguimento do feito, em observância, inclusive, ao postulado da razoável duração do processo.

II – MÉRITO

A questão deve ser resolvida com fidelidade ao entendimento vinculante fixado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça, expressamente referido na sentença e nas razões recursais: a pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, e o termo inicial da contagem é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao programa.

A expressão “comprovadamente” não é acidental nem decorativa. Ela opera como verdadeira cláusula de exigência probatória do conhecimento inequívoco da lesão. Explico.:

Nessa matéria, a teoria da actio nata, em sua dimensão subjetiva, afasta soluções automáticas baseadas apenas no momento em que o dano possivelmente já existia em abstrato,
exigindo a demonstração do instante em que o titular reúne condições objetivas de saber que houve desfalque, qual a sua extensão mínima identificável e contra quem a pretensão deve ser dirigida
. Ora, sem extrato analítico, microfilmagem ou documento equivalente, o participante do PASEP não dispõe, ordinariamente, dos elementos técnicos necessários para distinguir simples frustração subjetiva com o valor recebido de efetiva irregularidade na administração da conta.

No caso concreto,
a prova documental disponível aponta que o extrato analítico foi emitido em 12/09/2024 (id. 23222211)
, e a narrativa autoral, acolhida inclusive no relatório da sentença, assinala que foi nessa data que se solicitou e obteve a documentação referente à conta vinculada.

Nota-se que o documento bancário exibido, com data de emissão em 12.09.2024, representa precisamente o meio pelo qual se exterioriza e se comprova a ciência das movimentações pretéritas da conta, inclusive aquelas que a parte autora reputa incompatíveis com a regular administração do PASEP.

Nessa perspectiva, não se pode equiparar a data do saque, ocorrido em 06.04.2005, ao conhecimento comprovado dos desfalques. Justifico.:

O levantamento de quantia em conta vinculada pode revelar ao titular, quando muito, uma impressão de insuficiência do saldo. Mas a pretensão ressarcitória específica, tal como deduzida nestes autos, funda-se em alegada má gestão da conta, ausência de aplicação correta de rendimentos e supostos desfalques apuráveis a partir do histórico de lançamentos.

Para essa espécie de alegação, a cognição juridicamente relevante nasce quando
o titular passa a ter acesso ao acervo documental apto a descortinar a movimentação da conta
. Fixar o dies a quo em 2005, sem prova de que nesse momento já havia ciência documental das irregularidades, importa esvaziar a própria ratio da tese repetitiva.

Assentado que o termo inicial é 12.09.2024, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil projeta-se até 12.09.2034. Como a demanda foi ajuizada em 28.10.2024, não se consumou a prescrição.

Nesse sentido destaco alguns precedentes.:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES PELO TITULAR. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que afastou a prescrição reconhecida em sentença e determinou o prosseguimento do feito, em ação que discute desfalques e correções indevidas em conta vinculada ao PASEP, sob responsabilidade do Banco do Brasil. A parte autora alegou ter tomado ciência dos fatos somente em 2023, quando teve acesso ao extrato analítico e microfilmagens da conta, fornecidos pela instituição bancária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que afastou a prescrição com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1150, reconhecendo como termo inicial do prazo prescricional a data em que o titular da conta vinculada ao PASEP teve ciência inequívoca dos desfalques.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1150), firma entendimento de que a pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques em contas vinculadas ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. Segundo a tese firmada, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, conforme o princípio da actio nata.

5. A alegação de que o autor somente teve acesso aos documentos essenciais em 2023 — extrato analítico e microfilmagens — é verossímil, uma vez que o desconhecimento prévio das movimentações na conta inviabilizava o exercício regular do direito de ação.

6.
Diante da jurisprudência consolidada no STJ e da ausência de elementos que infirmem a versão da parte autora quanto à data de ciência dos fatos, revela-se acertado o afastamento da prescrição reconhecido na decisão monocrática
.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800792-78.2024.8.14.0012 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/12/2025 )

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de Apelação Cível (Id. 21478607) interposto por MARIA MADALENA DE OLIVEIRA SILVA contra sentença (Id. 21478606) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Capanema que, nos autos da Ação Revisional de Cotas do PASEP c/c indenização por danos morais e materiais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S.A., declarou prescrita a pretensão e julgou improcedente o pedido formulado na exordial. (...)

"O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.14."

Nesses termos, tendo o extrato vindo aos autos desde a origem, sendo ele a prova dos depósitos do PASEP, e não tendo o réu sustentado ou trazido qualquer contraprova das alegações fáticas do autor, a orientação do precedente citado conduz o reconhecimento
da data de emissão do extrato (14/12/2020) como termo inicial do prazo prescricional da pretensão dos autos
.

Posto isto, tendo a demanda sido proposta em 02/12/2021, deve ser afastada a prescrição declarada na sentença.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024807720218140013 22351403, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEILA MARIA MOTA DE PAIVA contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema/Pa, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E DANOS MORAIS nº 0801273-38.2024.8.14.0013, movida em face do BANCO DO BRASIL S.A.

(...)

Assim, considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da apelante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos,
entendo que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 07/11/2019 quando recebeu o extrato e as microfilmagens de sua conta (Id. 22373026 - p. 1/3).
Logo, quando do ajuizamento da ação ordinária, a parte autora o fez dentro do prazo prescricional decenal.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO para desconstituir a sentença que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL:

0801273-38.2024.8.14.0013, Relator:

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público) (grifo meu).

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEIDE MARIA GUIMARAES LIVRAMENTO contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais referentes a desfalques na conta Pasep, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S/A.

(...)

Por fim, assevero que, conforme dispôs o Tema 1150/STJ, há necessidade de comprovação da ciência dos desfalques pelo titular da conta individualizada. Desse modo, considerando os fundamentos acima expostos e não havendo nos autos qualquer prova fidedigna de que a parte autora teve pleno "conhecimento dos fatos e da extensão de suas consequências" no dia do levantamento do saldo nem em outro momento anterior, estou convencido de que
a data da emissão do extrato do Pasep, na presente demanda, deve ser considerada como termo inicial da contagem do prazo decenal.

Portanto, verificando que, in casu, o extrato foi emitido no dia 14/05/2024 (ID 21566684) e tendo sido ajuizada a ação em 12/06/2024, não restou configurada a prescrição, razão pela qual reformo a sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para processamento do feito.

Ante o exposto, com base no art. 932, inc. V, "c" do CPC e art. 133, XII, "c" do Regimento Interno deste E. Tribunal, considerando a incongruência da sentença vergastada com a dominante jurisprudência da Corte Superior, decido conhecer da Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de afastar a declaração da prescrição, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento da ação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801806-94.2024.8.14.0013, Relator:

DES. RICARDO FERREIRA NUNES,

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO)

Cumpre registrar, por fim, que o presente julgamento não avança sobre o mérito integral das pretensões indenizatórias, tampouco sobre quantum, dano moral, inversão do ônus da prova ou responsabilidade final do banco. A devolução recursal, nos moldes em que formulada pelo usuário e em consonância com a necessidade de estrita aderência aos autos, autoriza, neste momento, apenas o afastamento da prescrição reconhecida em primeiro grau. Como a sentença extinguiu o feito com resolução de mérito exclusivamente sob esse fundamento, sem exame exauriente das demais questões materiais, a solução mais prudente e tecnicamente adequada é a desconstituição do julgado, com retorno dos autos à origem para prosseguimento e apreciação dos demais pedidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição reconhecida na sentença, fixando como termo inicial do prazo prescricional a data de 12.09.2024, correspondente à emissão do extrato analítico da conta PASEP, e, por conseguinte, desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito e apreciação das demais questões de mérito, como entender de direito.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026